Tribunal: TJMT
Processo: 1001528-74.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-21
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Agravo de Instrumento no 1001528-74.2020
Agravante: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Agravado: Estado de Mato Grosso
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Diamantino, que, nos autos da Ação Civil Pública no 1001831-10.2019.8.11.0005 ajuizada em face do Estado de Mato Grosso, indeferiu o pedido de antecipação de tutela de urgência, consistente na determinação de que o ora Agravado nomeie os candidatos aprovados no cargo de Agente Penitenciário para solucionar o défice do quadro de funcionários para a Cadeia Pública de Diamantino-MT; bem como comprove nos autos por meio de informações ou relatórios sintéticos o cumprimento de tais obrigações, descrevendo as medidas e providências práticas e operacionais adotadas.
Aduz, em síntese, que o Ministério Público ingressou com Ação Civil Pública, com preceito cominatório de obrigação de fazer cumulada com pedido de antecipação de tutela em face do Estado de Mato Grosso, pretendendo, por meio de nomeação, a designação de candidatos aprovados em concurso público, a lotação de, ao menos, 7 (sete) agentes penitenciários na cadeia pública de Diamantino-MT.
Assevera o desacerto da decisão singular que indeferiu o pedido de antecipação de tutela, sob o argumento de que a probabilidade do direito está sedimentada no art. 144 da Constituição Federal, uma vez que a segurança pública é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, e é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, que não é efetivada somente pelas Polícias, mas também por outros órgãos, assim como os agentes prisionais, responsáveis pela vigilância e manutenção dos segregados.
Sustenta que, o reforço do efetivo da cadeia pública de Diamantino (seja com o adequado número de agentes) é de extrema importância também por se tratar de região que a criminalidade é alta, havendo inúmeros problemas locais relacionados a furtos, roubos, assassinatos, violência em geral etc, demonstrando que a cadeia pública, a qualquer momento, pode ser alvo de ação criminosa, seja para roubar os armamentos existentes no local ou para resgatar eventual segregado.
Afirma que a Unidade Prisional existente no Município de Diamantino com capacidade para 20 (vinte) detentos, se encontra atualmente lotada com 70 presos, de forma que demonstra a necessidade de agentes penitenciários no quadro de servidores e por plantão deveria ser aumentada de forma proporcional a esse número, ressaltando que o pedido formulado se refere a um patamar mínimo.
Destaca o cabimento de controle pelo Poder Judiciário ante a omissão do ente público em seus deveres constitucionais.
Por essas razões, ressaltando a presença dos requisitos autorizadores, pugna pela concessão do efeito ativo ao recurso, no sentido de se impor a obrigação de fazer consistente em promover a lotação de, pelo menos, 7 (sete) agentes penitenciários na cadeia pública de Diamantino.
Os documentos foram juntados eletronicamente.
É a síntese do necessário.
Decido.
Para a concessão da liminar em sede recursal, necessária se faz a presença dos requisitos exigidos pelos artigos 300 e 1.019, I, ambos do Novo Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015), quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Conforme relatado, pretende o Agravante reformar a decisão que, em Ação Civil Pública movida em desfavor do Estado de Mato Grosso, indeferiu liminar vindicada, consistente na determinação de que o ora Agravado nomeie os candidatos aprovados no cargo de Agente Penitenciário para solucionar o défice do quadro de funcionários para a Cadeia Pública de Diamantino-MT; bem como comprove nos autos através de informações ou relatórios sintéticos o cumprimento de tais obrigações, descrevendo as medidas e providências práticas e operacionais adotadas.
O Magistrado Singular justificou o indeferimento do pedido de liminar, por entender que, restou justificada a excepcionalidade do Estado em descumprir o encargo público previsto na Constituição Federal, ante a grave crise financeira e fiscal que se encontra o Estado de Mato Grosso e na ausência de recursos disponíveis em caixa para novas despesas e obrigações, com base na Nota Técnica no 083/2018-SATE/SEFAZ (ID no 32607466 – página 104).
Ressaltou, ainda que, não se afere possibilidade de o Poder Judiciário intervir nas atividades administrativas, uma vez que não se encontra configurada a inércia do Poder Executivo, sob pena de violar o princípio da separação dos poderes.
Após análise da situação concreta emergente dos autos e dos documentos instruidores deste agravo, e, em um juízo de cognição sumária, não vislumbro a presença dos requisitos necessários a amparar a sua pretensão, conforme a seguir demonstrado.
Inicialmente, impende ressaltar que não se olvida que a concretização das políticas públicas de segurança pelo ente Estatal, mediante a lotação de agentes penitenciários de forma proporcional ao número de pessoas segregadas nas cadeias públicas seja exigência constitucional (art. 144 da CF), para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio.
Todavia, entendo que a concessão da medida liminar neste momento processual, sem o conhecimento pleno de todos os elementos causadores da falta de servidores, implicaria em ingerência do mérito administrativo pelo Poder Judiciário, o que, além de violar o Princípio da Separação dos Poderes, poderia resultar em prejuízo ao serviço público almejado, sendo medida imperiosa aguardar o julgamento pela Câmara Julgadora, oportunizando, assim, o contraditório do Agravado.
Ademais, é público e notório que o Estado de Mato Grosso se encontra em situação de calamidade financeira (Decreto no 07/2019), sendo que o gasto com pessoal do Poder Executivo representa 58,55% da Receita Corrente Líquida – RCL, conforme Relatório de Gestão Fiscal do primeiro quadrimestre de 2019, sendo que o limite admitido pela Lei de Responsabilidade Fiscal é de 49% (ID no 32607466 –páginas 118 a 127).
Com efeito, ainda que a questão envolva a necessidade patente de nomeação de novos agentes penitenciários para a cadeia pública de Diamantino, ante a superlotação, o fato é que há todo um planejamento administrativo e orçamentário que restringe e delimita a ação da Administração Pública, o que não se mostra viável, em sede de antecipação de tutela.
A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - LOTAÇÃO DE SERVIDORES DA POLÍCIA CIVIL DE BETIM - INSUFICIÊNCIA DO QUADRO - OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO - SEGURANÇA PÚBLICA - TUTELA DE URGÊNCIA - IMPOSSIBILIDADE - VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DE SEPARAÇÃO DOS PODERES - MÉRITO ADMINISTRATIVO - CALAMIDADE FINANCEIRA DO ESTADO - LIMINAR SEM OITIVA DO PODER PÚBLICO - RECURSO PROVIDO. A concessão da medida liminar neste momento processual, sem o conhecimento pleno de todos os elementos causadores da falta de servidores, implicaria em ingerência do mérito administrativo pelo Poder Judiciário, o que, além de violar o Princípio da Separação dos Poderes, poderia resultar em prejuízo ao serviço público almejado. A liminar contra o ente público não deve esgotar o objeto da ação ou ser tomada sem sua oitiva, em observância à Lei no 8.437/92. O efeito translativo do recurso cinge-se às questões de ordem pública, sendo impossível sua aplicação para a análise da questão de mérito da ação de origem, pois acarretaria em supressão de instâncias. Recurso conhecido e provido. (TJMG - AI: 10000190772046001 MG, Relator: Fábio Torres de Sousa (JD Convocado), Data de Julgamento: 10/12/0019, Data de Publicação: 13/12/2019). [Destaquei]
Com efeito, entendo que tais argumentos bastam para negar a concessão do efeito ativo pleiteado, pois, em uma análise preliminar, própria desta fase processual, e, em atenção ao conteúdo fático-probatório e documentos acostados aos autos, não se vislumbra o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, de modo que a manutenção do decisum objurgado é medida que se impõe.
Isso posto, indefiro o pedido de antecipação de tutela.
Comunique-se sobre esta decisão o Juízo a quo.
Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Após, dê-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 20 de fevereiro de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora